Tribunal: STF
Processo: ARE 1583002
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.   BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em 19.2.2025, negou provimento à apelação criminal do agravante.
O Tribunal estadual manteve sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itapemirim/ES, que havia condenado o agravante pelo crime de tráfico de drogas, em 23.7.2024. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
DE DROGAS. LICITUDE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 
I. Caso em exame. Apelação criminal interposta por GEOVANE MIRANDA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas obtidas em decorrência de busca pessoal e veicular são lícitas; e
(ii) avaliar a insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do delito, bem como a possibilidade de desclassificação do crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 
III. Razões de decidir 
3. A abordagem policial e a busca veicular realizadas foram legítimas, tendo como fundamento a opacidade da película escurecedora do veículo e o comportamento suspeito do apelante, conforme jurisprudência consolidada que ampara a licitude da prova obtida em tais circunstâncias. 
4. A materialidade delitiva foi comprovada por meio do Auto de Apreensão e Laudo de Exame Químico, enquanto a autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais, corroborados pelo contexto fático. 
5. Considerando que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, a conduta do apelante de transportar substâncias entorpecentes configura crime, sendo desnecessário flagrante de venda ou fornecimento. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Recurso desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 13).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados pelo Tribunal estadual (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.  

Sustentou que “meras intuições, nervosismo genérico ou irregularidades administrativas de trânsito não configuram a ‘fundada suspeita’ objetiva e concreta exigida pela lei para justificar uma busca pessoal ou veicular criminal sem mandado. A busca baseada unicamente nesses elementos caracteriza uma ‘busca exploratória’ (fishing expedition), ilegítima à luz do art. 244 do CPP” (fl. 7, e-doc. 23).

Realçou que o “Acórdão recorrido violou diretamente o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que proíbe a utilização de provas ilícitas no processo. A declaração de ilicitude da busca, por violação ao art. 244 do CPP conforme entendimento do STJ, leva inexoravelmente à declaração de ilicitude da prova apreendida com base no art. 5º, LVI, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 23).

Afirmou que, “se a própria prova (depoimento) contraria a premissa fática adotada na fundamentação (de que havia elementos concretos indicando fundada suspeita para busca criminal além da irregularidade de trânsito), a decisão
torna-se internamente contraditória ou, no mínimo, carece de uma explicação coerente que harmonize a prova com a conclusão jurídica. Uma decisão que se mostra logicamente contraditória em sua fundamentação, ou que ignora elementos essenciais da prova apresentada pela defesa sem justificativa idônea, padece de nulidade por ausência de fundamentação válida, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88” (fl. 9, e-doc. 23).

Ressaltou que “condenar alguém com base em prova ilícita ou em decisão insuficientemente fundamentada, que não enfrenta de forma coerente e completa os argumentos defensivos e os elementos da prova (como a alegada ausência de outros indícios de tráfico e a confissão de uso), é atentar contra a presunção de inocência” (fl. 10, e-doc. 23).

Estes os pedidos:
“1. Seja reconhecida a Repercussão Geral das questões constitucionais suscitadas. 
2. Após o conhecimento da Repercussão Geral, seja conhecido e, no mérito, integralmente provido o presente Recurso Extraordinário. 
3. Seja declarada a nulidade da busca pessoal e veicular realizada no Recorrente por ausência de ‘fundada suspeita’ nos termos do
art. 244 do CPP (conforme interpretação pacificada pelo STJ), reconhecendo-se a ilicitude da prova dela decorrente (a droga apreendida), em violação ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. 
4. Em consequência do reconhecimento da ilicitude da prova, seja o Recorrente Geovane Miranda Silva absolvido da acusação de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
5. Alternativamente, seja declarado nulo o V. Acórdão que julgou a Apelação e/ou o V. Acórdão que julgou os Embargos de Declaração, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da ausência de fundamentação adequada e/ou da contradição interna da decisão recorrida, determinando-se que o Tribunal a quo profira novo julgamento com a devida fundamentação. 
6. Seja, ainda, reconhecida a violação reflexa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, em razão da condenação baseada
em prova ilícita e decisão insuficientemente fundamentada” (fl. 11,
e-doc. 23).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, a ele negou seguimento, sob o fundamento de incidência do Tema 339 da repercussão geral, e inadmitiu-o, ressaltando a incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 28).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante salienta que “o requisito do prequestionamento, tanto na sua modalidade explícita quanto implícita, foi devidamente cumprido. O Agravante, em sua Apelação Criminal, e de forma ainda mais aprofundada nos Embargos de Declaração opostos, suscitou a tese da ilicitude da busca pessoal/veicular e da consequente ilicitude da prova dela decorrente (a droga apreendida), citando expressamente o artigo 5º, inciso LVI” (fl. 4, e-doc. 31).

Assevera que “decisão contraditória ou que se baseia em premissas fáticas que conflitam com as provas sob os olhos do julgador não pode ser considerada ‘fundamentada’ no sentido pleno do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 31).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 31).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.

Pede reforma do acórdão recorrido para que seja: a) declarada a ilicitude das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais, com o reconhecimento de nulidade das provas obtidas e consequente absolvição do agravante; b) subsidiariamente, declarada nula a condenação, pela alegação de ausência de provas suficientes quanto à prática do crime de tráfico de drogas pelo agravante.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. Entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, negou seguimento ao recurso, sob o fundamentando de incidência do Tema 339 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 28).

Contra a parte da decisão do juízo de admissibilidade pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.

8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. (...) APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)
5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).

9. Em 23.7.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Itapemirim/ES, no Processo n. 0000911-32.2023.8.08.0026, considerou válidas as buscas realizadas pelos policiais rodoviários federais e condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, nestes termos:
“Narra a denúncia (ID 41456492):
‘(...) que, no dia 4 de dezembro de 2023, por volta das 18:00h, na BR 101, Km 414, neste município de Itapemirim, o denunciado GEOVANE MIRANDA SILVA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, portava consigo, para fins de venda no varejo, substância entorpecente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado no curso das investigações, o denunciado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo o veículo Hyundai placa
NYZ-5A92. Na oportunidade da abordagem os agentes localizaram em sua posse 2 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1Kg, os quais eram destinados à venda no varejo. (...)’
(...)
No tocante à ilegalidade da busca pessoal/veicular, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que as drogas foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias. Os agentes públicos abordaram o veículo por conta do insulfilm escuro, sendo que o condutor, ora réu, demonstrou nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada, circunstância hábil a caracterizar fundadas razões para uma revista mais minuciosa. 
Ademais, pelas provas dos autos, verifica-se que o próprio acusado admitiu para os Policiais Rodoviários Federais que tinha droga no veículo. Desta forma, a conduta dos Policiais Rodoviários decorreu da função de patrulhamento e policiamento ostensivo a eles atribuído, razão pela qual afasto a alegação de nulidade das provas obtidas. (...)
Assim, apesar da alegação do réu de que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, tendo em vista as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão (droga sendo transportada dentro de veículo), sendo que estes são os elementos a serem considerados pela Lei 11.343/2006
na caracterização do crime definido na lei antitóxicos” (fls. 1-5,
e-doc. 8).
       
10. Em 19.2.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000911-32.2023.8.08.0026, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas:
“Conforme descrito na denúncia e corroborado pelas declarações prestadas em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), os agentes da Polícia Rodoviária Federal, AGT/PRF Luciano Moreira Charpinel e AGT/PRF Denner Afonso Zanotti, relataram que procederam à abordagem do veículo conduzido pelo recorrente em razão de este apresentar película escurecedora (insulfilm) de elevada opacidade.
Narraram os referidos agentes que, durante a abordagem, o recorrente demonstrou comportamento suspeito, evidenciado por nervosismo e tremores, além de ter confessado o transporte de substâncias entorpecentes no interior do automóvel. Com efeito, a elevada opacidade da película escurecedora aplicada no veículo constitui elemento objetivo que justifica a abordagem inicial. Ademais, o comportamento do apelante, caracterizado por evidente nervosismo e tremores diante da presença policial, reforça a fundada suspeita acerca da prática de ato ilícito. Nesse contexto, mostra-se legítima a abordagem policial, bem como a realização de busca veicular, em consonância com os parâmetros legais que regem a atividade policial.
Diante do narrado, entendo que os Policiais Rodoviários agiram em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais, uma vez que I) houve fundadas razões para abordagem do veículo;
II) a abordagem resultou na apreensão de entorpecentes. Deste modo, as provas colhidas pelos Policiais Rodoviários são absolutamente lícitas, não havendo qualquer ilegalidade que comprometa sua admissibilidade” (fl. 5, e-doc. 13).

11. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram buscas pessoal e veicular somente por força de fundadas razões.

Em depoimento prestado em juízo, o policial rodoviário federal Luciano Moreira Charpinel declarou: “por volta das 18h00, esta equipe de policiais realizava fiscalização com foco no combate à criminalidade, (...) momento em que abordamos o veículo Hyundai/I30 cor prata e placa NYZ-5A92, o qual possuía películas insulfilm demasiadamente escuras em todos os vidros, tornando impossível a visualização do interior do mesmo. Durante a abordagem, o condutor apresentava notório nervosismo, como fala e mãos trêmulas. (...) [A]o ser questionado, [o agravante alegou] que o veículo era de propriedade de sua tia e que transportava maconha no interior do veículo para seu próprio consumo” (fls. 3-4, e-doc. 8).

Como assentado pelo juízo sentenciante, “os agentes públicos abordaram o veículo por conta do insulfilm escuro, sendo que o condutor, ora réu, demonstrou nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada, circunstância hábil a caracterizar fundadas razões para uma revista mais minuciosa. Ademais, pelas provas dos autos, verifica-se que o próprio acusado admitiu para os Policiais Rodoviários Federais que tinha droga no veículo. Desta forma, a conduta dos Policiais Rodoviários decorreu da função de patrulhamento e policiamento ostensivo a eles atribuído, razão pela qual afasto a alegação de nulidade das provas obtidas” (fl. 3, e-doc. 8).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, ao julgar a apelação criminal, assentou que, “elevada opacidade da película escurecedora aplicada no veículo constitui elemento objetivo que justifica a abordagem inicial. Ademais, o comportamento do apelante, caracterizado por evidente nervosismo e tremores diante da presença policial, reforça a fundada suspeita acerca da prática de ato ilícito” (fl. 5, e-doc. 13).

Foram apreendidos, na busca veicular realizada pelos policiais rodoviários federais, “2 (dois) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1Kg, os quais eram destinados à venda no varejo” (fl. 2, e-doc. 8).

12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DEGRAVAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS OBTIDOS NA INVESTIGAÇÃO: DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.542.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO DESTOA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 712 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170kg de entorpecentes (maconha). (...)
8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.545.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. (...)
7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). (...) 
9. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.546.391-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou a conduta suspeita do réu, a desobediência à ordem de parada do veículo automotor e a tentativa frustrada de fuga. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.492.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).

As buscas pessoal e veicular na espécie estão em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

14. Sobre a alegação de ausência de provas suficientes em relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agravante, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “apesar da alegação do réu de que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio, exsurge dos autos demonstração inquestionável de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, tendo em vista as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão (droga sendo transportada dentro de veículo)” (fl. 5, e-doc. 8).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual assentou que “a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. (...) [A]s figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06” (fl. 6, e-doc. 13).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a alegação de ausência de provas suficientes quanto ao crime imputado ao agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL E POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. ATITUDE SUSPEITA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.838-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
 
Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora